Tribunal: TJDFT
Processo: 0709639-70.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL NÃO TAXATIVO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Segundo o Enunciado de Súmula 608, do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. A restrição da cobertura homecare mostra-se abusiva, pois restringe direito fundamental inerente à natureza do contrato (art. 51, § 1o, inciso II, do CDC) e, neste ponto, afronta os direitos fundamentais da pessoa à saúde e à garantia de sua dignidade.
3. O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão somente, de uma referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde.
4. Demonstrada a conduta ilícita do plano de saúde ao recusar indevidamente o fornecimento de serviço de homecare, configurando, pois, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados, surge para esta o dever de indenizar.
5. O indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
6. Apelo da AMIL não provido. Recurso de B. C. de A. provido.